Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-62.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002419-62.2015.8.11.0041
RECORRENTE TELEFÔNICA BRASIL S. A.
RECORRIDO PRIME TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME e L. A. MACEDO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27236068), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 16892979):
“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DO PRAZO – A PARTIR DA DATA DA CONSIGNAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – DECURSO DO LAPSO LEGAL – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria é no sentido de que, como no caso, de efetuado a consignação de parte do débito, desta data começa a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação.” (TJMT, RAI 0002419-62.2015.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19297527 foram desprovidos conforme ementa de ID 24125462.
Alega violação aos artigos 525 e 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ou a possibilidade de análise da multa cominatória em qualquer momento, bem como a necessidade de readequação do valor das astreintes, atentando-se aos valores da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso tempestivo (ID 27234514) e preparado (ID 28558987).
Contrarrazões juntadas conforme ID 33125975.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme ID 28682464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 525 e 537, § 1o, inciso II, do CPC, o Recorrente defende a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ou a possibilidade de análise da multa cominatória em qualquer momento, bem como a necessidade de readequação do valor das astreintes, atentando-se aos valores da proporcionalidade e da razoabilidade.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento da sentença, quando efetuado o pagamento parcial do débito, como no caso, conta-se a partir da data do referido pagamento.
[...]
Da análise do conjunto probatório, tem-se que a parte executada foi intimada, no dia 08/10/20108, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, em conformidade com o art. 513 do NCPC. (Id. 8651316)
Verifica-se que, na data de 11/10/2018, a executada Telefônica Brasil S.A., aqui apelante, efetuou o pagamento da quantia de R$ 26.056,02, correspondente ao valor principal da condenação, qual seja, a repetição do indébito e a indenização pelo dano moral (Id. 8651318).
Ocorre que, na data de 22/11/2018, depois de transcorrido 25 dias da data do referido pagamento parcial do débito, a executada apresenta a Impugnação ao Cumprimento da Sentença referente a cobrança das astreintes, em que se discute a exorbitância do valor cobrado.
Dessa forma, conforme estabelecido na sentença impugnada, o executado não respeitou o lapso temporal de 15 dias, portanto preclusa está a discussão acerca da desproporcionalidade das astreintes.
Registra-se que, na Impugnação a executada discute o excesso de execução, no que tange à alegada exorbitância do valor da multa cominatória aplicada, que é defesa própria da Impugnação ao Cumprimento de Sentença; todavia, por não se tratar de matéria ordem pública, se não alegada em momento oportuno, torna-se matéria preclusa.” (ID 16892978 – p. 1/3)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE PROJETO DE ARQUITETURA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA O ARBITRAMENTO DA MULTA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Com relação à negativa de vigência ao art. 537, § 1o, do CPC de 2015, sem razão o recorrente, uma vez que é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que cabe às instâncias ordinárias o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, tendo como parâmetros o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e de resistência do devedor; possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.
II - Nessa senda, adentrar no mérito do acerto ou desacerto do aresto recorrido que limitou a multa diária em trinta dias, de forma a dilatar ou reduzir esse prazo, demandaria a incursão em elementos fáticos dos autos, o que não é possível por via de recurso especial, por óbice da incidência da Súmula n. 7/STJ.
III - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1163837/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, efetuada a consignação de parte do débito, desta data começa a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PENHORA ON-LINE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. Na linha da jurisprudência do STJ, "demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora 'on-line' realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência" (EREsp n. 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, para afastar a existência de conhecimento prévio da penhora on-line, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no REsp 1474576/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX